Tribunal: TJMT
Processo: 1003657-76.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003657-76.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Valor da Execução / Cálculo / Atualização, Remição]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MARKSON WESTER DE ANDRADE - CPF: 547.900.001-25 (ADVOGADO), MATER CLIN CLINICA MATERNIDADE E PRONTO SS LTDA - CNPJ: 32.972.408/0001-11 (EMBARGANTE), LIDIMAR DAMAS DE FREITAS - CPF: 293.117.211-15 (EMBARGADO), FABRICIO MIGUEL CORREA - CPF: 213.363.668-42 (ADVOGADO), RAYNER DIOGO DA SILVA LOPES - CPF: 024.072.781-94 (ADVOGADO), NATHALIA MORETTES DA SILVA PEREIRA - CPF: 701.497.351-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO A PENHORA APRESENTADA PELA AGRAVANTE – ALEGAÇÃO DE EXCESSO – JUÍZO
A QUO
QUE DETERMINOU A LIBERAÇÃO DOS VALORES BLOQUEADOS – LEVANTAMENTO DE VALORES QUE DEVE AGUARDAR O JULGAMENTO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO – RISCO DE IRREVERSIBILIDADE – PODER GERAL DE CAUTELA – PRESERVAÇÃO DO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO –
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL
– VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
EMBARGOS REJEITADOS.

Na forma do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por MATER CLIN CLINICA MATERNIDADE E PRONTO SS LTDA. contra o acórdão proferido por esta e. 3a Câmara Cível, que, à unanimidade, deu provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento n.o 1003657-76.2025.8.11.0000 interposto pela parte embargante.

Em suas razões, a embargante sustenta, em síntese: (i) a existência de omissão no acórdão embargado, porquanto este deixou de se manifestar sobre ponto expressamente suscitado nas contrarrazões aos embargos de declaração anteriores, qual seja, o pedido de restituição dos valores levantados pelo exequente após decisão de primeiro grau posteriormente reformada por este Tribunal; (ii) que a ausência de pronunciamento sobre a devolução das quantias indevidamente levantadas compromete a utilidade da prestação jurisdicional e afronta os princípios da boa-fé objetiva, lealdade processual e vedação ao enriquecimento sem causa.

Requer, portanto, a integração do julgado, com efeitos modificativos, para que seja reconhecida e determinada a devolução dos valores levantados indevidamente.

Contraminuta de Id. n.o 296437374.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Relevante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja,
não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado
, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade. Nesse passo, a despeito da tese da parte embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

Sustenta a embargante, em apertada síntese, a existência de omissão no julgado, porquanto este não teria se manifestado acerca do pedido de restituição dos valores supostamente levantados indevidamente pela parte agravada, após a decisão de primeiro grau posteriormente reformada.

Não lhes assiste razão.

Isso porque os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, têm por finalidade precípua o esclarecimento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, não se prestando, como regra, à rediscussão do mérito da causa, salvo nas restritas hipóteses em que, sanado o vício apontado, altere-se, necessariamente, o resultado do julgamento.

No caso concreto, não se verifica a alegada omissão. O acórdão embargado, ao apreciar o agravo de instrumento, examinou de forma ampla e suficiente os pedidos formulados no recurso, os quais estavam delimitados, de forma objetiva, à reforma da decisão agravada para:

“Por todo o exposto, requer-se:

a) O recebimento do presente recurso com efeito suspensivo, initio litis e inaudita altera pars, para que sejam suspensos os efeitos da decisão de ID 180790203 até o julgamento deste recurso, ante o iminente risco da medida se tornar não satisfativa.

Caso o valor já tenha sido levantado pelo Agravante, requer, em antecipação da pretensão recursal, que seja determinado o depósito judicial da quantia controvertida de forma imediata;

b) Ao final, requer-se o provimento do presente Recurso, para que, confirmando-se a antecipação de tutela, seja definitivamente reformada a decisão agravada, para que seja analisada a impugnação à penhora e determinando a imediata suspensão do levantamento dos valores, até decisão final nos embargos à execução.”
- Id. n.o 267508774

O pedido de restituição de valores supostamente levantados pela parte agravada não constava como objeto do agravo de instrumento, tendo a insurgência recursal limitado-se aos pontos acima delineados. Em consequência, não havia obrigação do colegiado de se pronunciar sobre questão estranha aos limites da devolutividade recursal.

Ressalte-se que eventual pretensão de restituição de valores supostamente levantados pelo exequente deverá ser deduzida no juízo de origem, mediante provocação própria, assegurando-se o contraditório e a ampla defesa. Os embargos de declaração não constituem via adequada para inovar no pedido ou ampliar a abrangência do acórdão.

Inviável, portanto, a modificação do julgado na ausência de vício sanável.

Além do mais, se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida na decisão embargada, como é de se esperar, já que as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário,
deve a sua irresignação, se for o caso, ser deduzida por meio de outra via
,
que não a dos embargos declaratórios.

Outrossim, cabe relembrar que ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

Ademais, é cediço que basta ao magistrado declinar o seu entendimento sobre o caso que lhe é apresentado,
expondo os motivos que o levaram a tal desiderato
.

O Superior Tribunal de Justiça assevera:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
.
A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida
.

3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.5. Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ. EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (Desembargadora convocada TRF 3a região), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08.06.2016,
DJe 15.06.2016
).

Desse modo, não é exigido que a decisão rebata uma a uma das teses levantadas, ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção.

Assim, não necessita, o julgador, dissecar dispositivo por dispositivo, concedendo-lhe ou negando-lhe vigência.

Acerca do assunto, proclamou o Superior Tribunal de Justiça:

O Tribunal a quo enfrentou fundamentadamente os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia.
O julgador não é obrigado a manifestar-se acerca de todos os argumentos apontados pelas partes, se já tiver motivos suficientes para embasar a sua decisão
(EDclAg n. 742.465/SP, rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, DJU de 30-5-2006).

Por fim,
advirto o embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço os
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E REJEITO-OS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025